Tribunal: TJDFT
Processo: 0745785-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. LANCE MÍNIMO DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO.
I – O i. Juízo a quo indeferiu o pedido do credor para reduzir o lance mínimo na segunda hasta de 70% para 50% do valor da avaliação do imóvel.
II – Observado que o cumprimento de sentença tramita desde 2018; que, já ocorreram dois leilões eletrônicos, sem sucesso; que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor e, que a alienação por percentual não inferior a 50% da avaliação não caracteriza preço vil, art. 891, parágrafo único, do CPC, acolhe-se o pleito do credor, destacando-se, ademais, que incumbe ao Juiz velar pela efetividade e duração razoável do processo, arts. 4o e 139, inc. II, do CPC.
III – Agravo de instrumento provido.